Tribunal: STF
Processo: AI 735650
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. FALTA DE CÓPIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA FÍSICA. ABONO SALARIAL CONCEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO A REAJUSTE SALARIAL. OFENSA REFLEXA.



    A falta da cópia da petição de apelação impede a aferição de eventual prequestionamento das alegadas ofensas aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XXVI, e 114 da Constituição federal (Súmula 288/STF). Matéria suscitada apenas em embargos de declaração não pode ser tida por prequestionada (Súmula 282/STF).



    Na forma como abordada pelo Tribunal de origem, a discussão acerca da caracterização do abono concedido em substituição a reajuste salarial como verba salarial ou indenização para fins de tributação implica no prévio exame da legislação infraconstitucional (Súmula 636/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.